Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002899-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), FABIO JEAN LUZINE - CPF: 922.104.141-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDO ADAO MUNIZ 90732090130 - CNPJ: 27.647.029/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ADAO MUNIZ - CPF: 907.320.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GONCALVES 99203111891 - CNPJ: 13.216.616/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GONCALVES - CPF: 992.031.118-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS E AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO –
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Evidenciada a relevância do pedido com base em fundados indícios de responsabilidade por atos de improbidade, aliado à imperiosa necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação que for eventualmente reconhecida no processo, admite-se a

indisponibilidade

de

bens

dos demandados. Precedentes do STJ.

2 - A existência da irregularidade na conduta do agente, verificada em cognição sumária das provas, própria à medida cautelar mostra a possibilidade e necessidade da concessão da providência cautelar da medida de afastamento das funções. Assim, constada a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, deve ser mantida a medida. Todavia, considerando a finalidade, deve ser observado, com prioridade, o prazo para a conclusão da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fábio Jean Luzini
, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário, resultante de suposta prática da improbidade, bem como determinou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Finanças, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até o término da instrução probatória do presente feito.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, onde assevera, em síntese, que não restou presente no caso concreto a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público, a ensejar a indisponibilidade de seus bens, bem como seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Finanças. Aduz, ainda, que a decisão hostilizada é carente de fundamentação concreta e que inexistiu a demonstração objetiva do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Argumenta, outrossim, a ausência de dolo e lesão ao erário. Daí requereu fosse conferido o efeito suspensivo para o fim de revogar a decisão do juízo
a quo
, determinando a desconstituição da ordem de indisponibilidade dos bens e de afastamento do cargo.

O pedido de liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1860429).

Em contrarrazões (Id n. 2054325), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O agravante apresentou agravo interno em face da decisão liminar (Id n. 2078802).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (Id n. 2284810), opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara.

De antemão ressalto que embora tenha sido interposto agravo interno em face da decisão que negou a liminar pretendida no agravo de instrumento, ante o fato de que já houve o contraditório, bem como a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, visando a efetividade da prestação jurisdicional, atrelada à economia processual e celeridade, eis que passo a julgar diretamente o mérito do agravo de instrumento, que, ao certo, engloba a pretensão posta no agravo interno.

Pois bem.

O Ministério Público propôs a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do agravante e outros, sob o fundamento de afronta ao disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei no 8.429/92.

Em síntese, narrou o Ministério Público que instaurou um Inquérito Civil diante dos documentos colacionados junto a notícia de diversas ilegalidades na contratação direta da empresa Aparecido Adão Muniz para prestação de serviços de poda de árvores para a Secretaria Municipal de Educação, pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), não estando devidamente evidenciado se foram preenchidos os requisitos legais para a dispensa/inexigibilidade de licitação e preço contratado, bem como por haver indícios de direcionamento e favorecimento indevido da empresa contratada, a qual foi supostamente constituída em nome de “laranja” para favorecimento do Sr. Miguel Gonçalves, proprietário da empresa Miguel Gonçalves e tio do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fábio Jean Luzini.

Relatou diversas ilegalidades, e ainda a evidência de ocorrência de concorrência simulada quando da realização das cotações com as empresas Miguel Gonçalves; Regina Aparecida Rocha Carneiro-MEI e Aparecido Adão Muniz.

O Juiz em Primeiro Grau, concluiu que:

No presente caso, a princípio,
vislumbro o preenchimento desses requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, uma vez que a documentação trazida aos autos, em especial o relatório de auditoria da Controladoria Geral do Município acostado à inicial, comprova o indícios suficiente da pratica de ato de improbidade administrativa pelos requeridos, ante a ilegalidade na contratação direta da empresa Aparecido Adão Muniz para prestação de serviços de poda de árvores para a Secretaria Municipal de Educação, havendo indícios direcionamento da contratação e fraude a licitação, além do pagamento pelo serviço mesmo não sendo prestado.

É inconteste que o valor despendido do cofre público municipal para efetuar o pagamento de um serviço não prestado para a administração pública, decorrente de um processo licitatório fraudado e, a dispensa da licitação em hipótese não permitida na Lei n.o 8.666/93, configura dano ao erário.
(destaquei)

Quanto ao agravante, o Juiz asseverou a indispensabilidade das medidas deferidas, fundamentando que:

Quanto ao requerido Fábio Jean Luzine, verifico que este tem a função de Secretário Municipal de finanças responsável pela execução da política econômica, tributária e financeira da Administração Municipal, inclusive o empenho, liquidação e pagamento das despesas do ente municipal.

Desta feita, diante da constatação de que tal requerido detém função pública de extrema importância no que diz respeito às finanças públicas, entendo pela necessidade de indisponibilidade de seus bens para garantir possível ressarcimento ao erário público.

(...)

No caso dos autos,
em análise perfuntória dos documentos que acompanham a petição inicial, entendo que o Ministério Público demonstrou, satisfatoriamente, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar de afastamento do requerido, diante dos contundentes indícios que estão carreados aos autos da prática de atos de improbidade administrativa por parte dos requeridos, decorrente de fraude no procedimento licitatório e dispensa indevida de licitação
, sendo certo, ainda, a necessidade da parte autora reproduzir os elementos de informação colhidos em sede de inquérito civil em Juízo, mormente, a prova testemunhal, eis que de extrema importância para o deslinde do caso.

Não bastando tais indícios ímprobos há informação nos autos de conduta gravosa do requerido Fábio Jean Luzine narrada na inicial, consistente em unidade desígnio com os demais requeridos com o intuito para dispensar indevidamente o processo licitatório
para realizar a contratação direta, consistente em documentos que afirmam ter havido ocultação dos sócios de pessoa jurídica participante do procedimento licitatório, sendo que na verdade os proprietários das empresas participantes da licitação são todos sócios, bem como restou evidenciado que o réu Jean também é sócio oculta da empresa Miguel Gonçalves, evidenciando por ora, uma maior gravidade extremada em relação à sua conduta no que se refere ao erário público.
(destaquei)

Certo é que, ante o limite da devolutividade recursal do agravo de instrumento, a análise do pedido recursal, como é sabido, limita-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão, tendo como parâmetro a existência ou não dos requisitos autorizadores, tão somente. Não há que se falar aqui em apreciar se o requerido/agravante agiu ou não com dolo ou culpa, a ensejar a condenação.

Quanto à indisponibilidade dos bens, não verifico relevância nas alegações do agravante, principalmente porque não se tem como desconsiderar os fundamentos contidos na decisão agravada, os quais deram azo ao acolhimento do pedido.

Relevante ressaltar que, em se tratando de ação civil pública, em que se busca o ressarcimento de dano ao Erário, como no caso, “
A Primeira Seção do STJ uniformizou o entendimento de que a decretação da indisponibilidade não está condicionada à prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência, tendo em vista que o comando legal estabelece uma "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
” (AgRg no REsp 1201266/MT, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 12/02/2016)

Verifica-se, pois, que não há falar-se na inexistência dos requisitos que orientaram o Juízo a proferir a decisão recorrida. E, por outro lado, inexistem motivos de fato ou de direito a embasar a sua reforma.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO DECORRENTES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES — CONSTATAÇÃO — INDISPONIBILIDADE DE BENS — INDISPENSABILIDADE
.

A ação de ressarcimento ao erário decorrente da prática de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa é imprescritível.
Para a decretação da indisponibilidade de bens, em ação civil pública que decorre de improbidade administrativa, é suficiente a demonstração de indícios da prática de atos ímprobos, a caracterizar o fumus boni juris, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal
. Presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário a indisponibilidade de bens é medida que se impõe. Recurso provido.”
(AI 157451/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). (destaquei)

A propósito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESP 1.366.721/BA. 1. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do art. 557 do CPC (art. 5o, I, da Resolução STJ 8/2008). 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, na assentada do dia 26.2.201, ao apreciar o Recurso Especial 1.366.721/BA, de relatoria do Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC, decidiu que "é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição,
segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1413553/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) (destaquei)

Outrossim, de acordo com o artigo 7o da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor.

Infere-se, pois, que a maior utilidade da medida é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o
periculum in mora.

No mesmo sentido, o entendimento de Wallace Paiva Martins Júnior (Probidade Administrativa, 3a ed, São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 441/442):

“A providência não exige prova cabal,
mas razoáveis elementos configuradores da lesão, como acentua Marcelo Figueiredo, sob o argumento de que 'exige, s.m.j., não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido'.
Razoável o argumento que exonera a presença do fumus boni juris e do periculum in mora para a concessão da indisponibilidade dos bens, apesar de opiniões contrárias. Com efeito, a lei presume esses requisitos ao autorizar a indisponibilidade, porquanto a medida acautelatória tende à garantia da execução da sentença,
tendo como requisitos específicos evidências de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário,
sendo indiferente que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo é ínsito aos próprios efeitos do ato hostilizado.
Exsurge, assim, a indisponibilidade como medida de segurança obrigatória nessas hipóteses
.”
(destaquei)

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III -
É

pacífico

o

entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo

o

qual,

na

decretação

da medida de indisponibilidade ou bloqueio

de

bens

do demando, em ação civil pública de improbidade administrativa,

o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade,

encontrando-se

implícito

no comando legal que rege, de forma

peculiar,

o

sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa,

no

intuito

de

garantir o ressarcimento ao erário e/ou

devolução

do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual

condenação,

nos termos estabelecidos no art. 37, § 7o, da Constituição de República. IV

-

Da

mesma

forma,

sedimentou-se

no

âmbito

desta

Corte

o entendimento

no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens,

pelo

autor

da

medida

cautelar

ou

da ação de improbidade administrativa,

para

fins

de

decretação

da

medida

de indisponibilidade.
V - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016). (destaquei)

Quanto ao afastamento cautelar, da mesma forma, deve prevalecer, pois ficou bem claro na decisão recorrida que “[...]
as condutas adotadas pelo requerido Fábio Jean Luzine são temerárias e escancaram sua intenção não apenas de dissimular os fatos, como também de interferir nas investigações e na colheita de provas
. Em outro ponto, anotou que “[...]
o
réu Fábio Jean Luzine, além desta ação, possui ajuizadas contra si as seguintes ações visando a apuração de supostas condutas ímprobas: Códigos 66797, 66802 e 66799, todas em tramite nesta Comarca de Pedra Preta
, todas referentes a fatos de fraude ou indevida dispensa do processo licitatório para a contração direta, nas quais o réu falsificou assinatura de sócio de pessoa jurídica, abriu empresa jurídica em nome de empregado, faz parte da sociedade outras empresas que participaram da cotação de preços, no entanto, não as colocou em sua propriedade, o que demonstra não apenas o seu descaso com a coisa pública, como também a malversação dos recursos públicos, havendo a premente necessidade de se estancar o sangramento dos cofres municipais já ocorridos na presente gestão
.” (destaquei).

Assim, a manutenção da medida se impõe, embora seja imprescindível que o magistrado se atente para o prazo do afastamento, que já ultrapassa 02 (dois) anos.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão recorrida. Não obstante, anoto que deverá o magistrado de Primeiro Grau observar a relevante questão do prazo, visto que a cautelar de afastamento foi deferida há mais de 02 anos (20/02/2017) e, até hoje, o processo não se encerrou, permanecendo o agravante afastado do seu cargo, sendo remunerado com dinheiro público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020